Tribunal: TJDFT
Processo: 0719967-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0719967-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RIVALINO DE CASTRO SERRANO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista as informações juntadas mediante certidão de Id 49683617, intime-se a parte autora para que se manifeste acerca do agendamento para a realização do exame Holter 24 horas, bem assim para que requeira o que entender de direito. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito